Tribunal: TJPA
Processo: 0811637-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811637-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON SOUZA DE TRINDADE, ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JEFERSON SOUZA DE TRINDADE e ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferira pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato jurídico. Os embargantes apontam omissões no acórdão quanto à suposta conduta do banco que teria inviabilizado a purgação da mora, à aplicação de princípios contratuais e constitucionais, e ao direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às teses suscitadas pelos embargantes, notadamente em relação à purgação da mora, à aplicação de princípios contratuais e constitucionais e ao direito de preferência; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da jurisprudência do STJ e da Lei nº 13.465/2017, restando ao devedor apenas o direito de preferência até o segundo leilão.

A alegação de impedimento à purgação da mora por conduta do credor foi afastada com o fundamento de que tal matéria demandaria dilação probatória, o que é incabível no agravo de instrumento.

As teses relativas à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação ao comportamento contraditório foram afastadas implicitamente pela validação do procedimento extrajudicial, regularmente realizado nos termos da Lei nº 9.514/97.

O acórdão também se manifestou sobre o direito de preferência, reconhecendo expressamente sua existência, embora sem acolher a pretensão de suspensão da consolidação da propriedade fiduciária.

Os princípios constitucionais da moradia, da dignidade da pessoa humana e da proteção à família foram enfrentados no contexto da fundamentação jurídica geral, não se configurando omissão relevante.

O julgado considerou prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas, afastando a necessidade de novo pronunciamento.

Não se verifica qualquer vício que autorize a modificação do julgado, sendo incabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

A consolidação da propriedade fiduciária obsta a purgação da mora, assegurando-se ao devedor apenas o exercício do direito de preferência até a realização do segundo leilão.

A alegação de conduta do credor que teria inviabilizado a purgação da mora demanda dilação probatória, incabível no agravo de instrumento.

A menção aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção à moradia não impõe nova fundamentação quando já enfrentados no contexto da legalidade formal do procedimento extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97, art. 27, §2º-B; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0811637-74.2025.8.14.0000, em que figuram como embargantes JEFERSON SOUZA DE TRINDADE e ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE e como embargado BANCO BRADESCO S.A.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por JEFERSON SOUZA DE TRINDADE e ILENE CASTRO DOS SANTOS DE TRINDADE contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811637-74.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso manejado contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferira pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato jurídico.

A decisão colegiada, lançada sob o ID nº 30758990, fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, após a vigência da Lei nº 13.465/2017, não é admitida a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária, permitindo-se apenas o exercício do direito de preferência previsto no §2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/97. Reconheceu, ainda, a regularidade formal do procedimento de consolidação e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em suas razões (ID nº 31083481), os embargantes alegam a existência de omissões relevantes no julgado, assim elencadas:

(i) ausência de enfrentamento da tese de que a purgação da mora foi inviabilizada por conduta do banco agravado, que teria se recusado a emitir boleto ou a receber diretamente o pagamento;

(ii) omissão quanto à análise dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao comportamento contraditório;

(iii) omissão quanto à aplicação do art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97, que assegura ao devedor o direito de preferência na aquisição do imóvel até a realização do segundo leilão;

(iv) ausência de manifestação quanto à proteção constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana, diante da natureza do imóvel como único bem de família e da presença de filho menor.

Ao final, requerem a correção das omissões apontadas e, ainda, a atribuição de efeito modificativo aos embargos, para que sejam suspensos os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e autorizado o exercício do direito de preferência ou depósito judicial da dívida.

O embargado BANCO BRADESCO S.A., em contrarrazões lançadas ao ID nº 31758435, sustenta que os embargos não visam esclarecer omissões, mas rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível na via eleita. Aduz que a decisão foi clara e devidamente fundamentada, inexistindo quaisquer vícios a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A controvérsia devolvida ao Colegiado circunscreve-se à verificação da existência de eventuais omissões no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811637-74.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em ação de anulação de ato jurídico.

1. Da natureza dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, o âmbito de atuação do julgador, ao analisar embargos de declaração, restringe-se à identificação e eventual correção de tais vícios formais. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado, salvo quando a correção de omissão ou erro material o exigir.

2. Da alegada omissão

No acórdão embargado, este órgão colegiado entendeu, de forma clara e fundamentada, que:

“
Após a vigência da Lei nº 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária em favor do credor, não mais se admite a purgação da mora, restando ao devedor apenas o exercício do direito de preferência até a realização do segundo leilão, nos termos do art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97
”.

Além disso, foi ressaltado que as alegações de impedimento à purgação da mora por conduta do credor — embora relevantes — demandam dilação probatória, o que se mostra incabível na via estreita do agravo de instrumento.

Apesar disso, os embargantes apontam, em suas razões (ID nº 31083481), as seguintes omissões no acórdão:

(i) ausência de análise da conduta do banco que teria inviabilizado a purgação da mora;

(ii) omissão quanto à análise dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório;

(iii) ausência de manifestação sobre o direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97;

(iv) omissão quanto à proteção constitucional da moradia e da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

O acórdão embargado não padece das omissões alegadas. As teses relativas à conduta do banco e ao suposto impedimento à purgação da mora foram expressamente enfrentadas, nos seguintes termos:

"As alegações de obstáculos criados pelo credor ao pagamento da dívida demandam dilação probatória e não afastam a regularidade formal do procedimento de consolidação, devidamente averbada na matrícula do imóvel."

A menção à regularidade formal do procedimento extrajudicial e à impossibilidade de purgação da mora após a consolidação traduz inequívoco enfrentamento da matéria, ainda que contrariamente ao interesse dos embargantes.

O mesmo se diga quanto aos fundamentos jurídicos derivados da boa-fé objetiva, função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório. Tais teses foram afastadas implicitamente no acórdão, ao se reconhecer a validade da consolidação realizada em conformidade com os requisitos legais, inclusive quanto às notificações e prazos legais previstos na Lei nº 9.514/97.

Sobre o direito de preferência do devedor, o acórdão é categórico:

“
A consolidação regularmente averbada na matrícula do imóvel impede a suspensão do procedimento extrajudicial, restando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do bem
.”

Portanto, a omissão alegada não subsiste, pois a tese foi expressamente reconhecida, embora sem alterar o resultado do julgamento, uma vez que a pretensão recursal dos embargantes não se limitava ao exercício do direito de preferência, mas à suspensão dos efeitos da consolidação, o que se mostrou incabível.

Quanto à ausência de manifestação sobre os princípios constitucionais da moradia, da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, não se vislumbra nulidade do acórdão, uma vez que tais argumentos foram igualmente enfrentados no contexto da fundamentação jurídica geral.

A função dos embargos declaratórios não é a de rediscutir o mérito da decisão proferida, nem de promover novo julgamento do recurso, mas apenas a de sanar vícios objetivos — o que não se verifica no caso em exame.

Ademais, não há omissão quanto à prequestionamento, já que o próprio acórdão embargado consignou:

“
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim
.”

O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que se revela inadmissível pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ademais, inexiste vício capaz de justificar o acolhimento com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência consolidada, que condiciona a atribuição de efeitos infringentes à efetiva correção de vício previsto em lei, o que não se verifica na espécie.

Assim, não configuradas omissões, contradições ou obscuridades no julgado, os embargos devem ser rejeitados.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 03/03/2026